Tribunal: TJDFT
Processo: 0738098-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DISTINTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de decretação da indisponibilidade de bens do devedor por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a CNIB pode ser utilizada para a decretação da indisponibilidade de bens do devedor em relações de direito privado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CNIB, criada pelo Provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, tem por finalidade a recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, não se prestando a diligenciar em busca de bens penhoráveis dos devedores.
4. A interpretação do art. 185-A do Código Tributário Nacional, que autoriza a indisponibilidade de bens do devedor para garantia de dívidas fiscais, não se aplica a relações de direito privado.
5. A satisfação de créditos oriundos de relações de direito privado é disciplinada pelo Código de Processo Civil, que não prevê a possibilidade de decreto de indisponibilidade irrestrita de bens do devedor.
6. O direito à propriedade privada é assegurado constitucionalmente, e qualquer restrição deve ser expressamente prevista em lei e justificada por justa causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não se presta a diligenciar em busca de bens penhoráveis dos devedores em relações de direito privado.
2. A indisponibilidade de bens do devedor para garantia de dívidas fiscais, prevista no art. 185-A do Código Tributário Nacional, não se aplica a relações de direito privado.
Dispositivos relevantes citados: Provimento 39/2014 do CNJ; CTN, art. 185-A; CPC.
Jurisprudência relevante citada: (REsp 1377507/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/12/2014); (Acórdão 1342392, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)